Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AMPLIAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PARECER TÉCNICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No exame de demandas envolvendo interesses de crianças e de adolescentes deve prevalecer a solução mais consentânea aos princípios do melhor interesse e da proteção integral à criança e ao adolescente, conforme preveem o art. 227, caput, da Constituição Federal e o art. 3o da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. O direito de convivência entre pais e filhos é assegurado pelo art. 1.589 do Código Civil. No entanto, o direito de visita não é absoluto, devendo observar, prioritariamente, o interesse do menor.
3. Na hipótese, a menor não possui afinidade com o pai biológico, reconhecendo o padrasto como a figura paterna, o que demonstra, no momento, não ser viável uma convivência de intensidade maior com o autor apelante, já que a infante pouco conhece do genitor, e não está acostumada com a presença dele. O retorno da convivência entre pai e filha deve ser realizado de maneira gradual e paulatina, a fim de possibilitar a criação e/ou retomada dos laços paterno-filiais, tal qual estabelecida na r. sentença apelada.
4. Recurso conhecido e não provido.